Tribunal: STF
Processo: ARE 1494656
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos, em face do acórdão do TRF/3ª Região assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA DO INTERESSE (REAL) DE AGIR. MERA PERTINÊNCIA TEMÁTICA QUE NÃO SUFICIENTE PARA CARACTERIZAR O INTERESSE, DADA A ABSTRAÇÃO DE SEU OBJETO SOCIAL, VOLTADO PARA A TOTALIDADE DE CONTRIBUINTES BRASILEIROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência e da duração razoável do processo, não havendo que se falar em violação ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa diante da possibilidade de controle do decisum por meio do agravo, como ocorre no presente caso. 2. A legitimidade ativa da associação para a impetração do mandado de segurança coletivo pressupõe apenas que a causa tenha por objeto interesse de seus associados ou da categoria que representa, independentemente de autorização expressa destes, dada a disposição constitucional de que nessa situação atua como substituto processual daqueles. O pressuposto configura o interesse de agir neste tipo de demanda, restando incólume a comprovação da necessidade e utilidade da jurisdição almejada sob aquele prisma. Inteligência das Súmulas nº 629 e 630 do STF. Mas o interesse jurídico deve ser real, e não forjado. 3. Na singularidade, pede a associação de contribuintes que seja assegurado aos seus filiados o direito de incluir seus débitos tributários perante a Receita Federal do Brasil, no Parcelamento Simplificado instituído pela da Lei nº 10.522/02, sem a limitação de valor existente no art. 29 da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 15/09. Ocorre que a impetrante vem propondo diversas demandas no âmbito da Justiça Federal, nos mais variados temas tributários, geralmente sofrendo revezes diante da ausência da demonstração do interesse coletivo de seus associados para veicular o mandamus. Em resposta, vem juntando, quando já em curso o processo, documentos de filiação de poucas empresas, localizadas em diferentes regiões do país, na tentativa de demonstrar o interesse associativo naquelas demandas e seu caráter nacional. 4. É clara a intenção da impetrante de apenas superar a preliminar que vem obstando a apreciação do mérito dos feitos, fugindo as filiações a um genuíno intuito associativo por parte daquelas empresas. Por conseguinte, não se verifica condição imposta pelo art. 5º, XXI, da CF para a admissibilidade da via mandamental em sede coletiva, ausente fundado interesse a ensejar a presente demanda. 5. Não se diga que bastaria a pertinência temática para a dita comprovação. A finalidade da associação não se volta a uma categoria ou grupo específico de pessoas, mas sim a todo e qualquer contribuinte do país, qualidade deveras genérica a permitir como suficiente apenas que a causa em tela tenha relação com seu objeto social. O entendimento contrário daria à associação o direito de discutir todas as questões tributárias pertinentes ao ordenamento brasileiro, como agora intenta em diversas ações, independentemente do efetivo interesse de seus associados no tema, reforçando o risco da obtenção de jurisdição sem o respaldo fático que a justifique. 6. O comportamento processual da impetrante, com a propositura de diversos mandados de segurança em diferentes Seções Judiciárias não só deste Tribunal, como também do TRF1 e TRF2, sempre sem demonstrar devidamente que a causa deriva de interesse de seus associados – muitas das vezes nem demonstrando a existência de associados em sua inicial -, indica que litiga na verdade interesse próprio, voltado para alcançar o título judicial e, consequentemente, ofertá-lo no mercado para angariar novos associados naquelas regiões. Traduz, em suma, litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade sobre os fatos, ou seja,sobre a real finalidade do processo, na forma do art. 80, II, do CPC/2015, sujeitando a impetrante à multa prevista em seu art. 81, caput e §2º, que foi fixada em 5 (cinco) vezes o valor do salário-mínimo então vigente. 7. Agravo interno a que se nega provimento” 



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, LXX, “b”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta seguimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279/STF.



    Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente ao óbice da Súmula 279/STF, limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)  



    Ademais, conforme já consignado pela decisão agravada, o Tribunal a quo, apoiando-se na legislação infraconstitucional e no conjunto probatório constante dos autos, consignou a ilegitimidade ativa da autora, por ausência de pertinência temática entre as finalidades institucionais da associação autora e o objeto da controvérsia judicial em causa.



    Divergir das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa suposta ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Associação. Legitimidade ativa. Pertinência temática. Inexistência. Reexame de legislação infraconstitucional e fatos e provas. 3. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1374500 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 21-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-122 DIVULG 23-06-2022 PUBLIC 24-06-2022)



    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA PERTINÊNCIA DE TEMÁTICA VERIFICADA PELA CORTE DE ORIGEM. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Inocorrente violação do art. 93, IX, da Lei Maior. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento. Enfrentadas todas as causas de pedir veiculadas pela parte capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, fica dispensado o exame detalhado de cada argumento suscitado, considerada a compatibilidade entre o que alegado e o entendimento fixado pelo órgão julgador. 2. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido do atendimento do requisito da pertinência temática quando existente correlação entre a norma impugnada e as finalidades institucionais das associações autoras, o que não ocorre na espécie, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. 3. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 898455 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 13-09-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-209 DIVULG 24-09-2019 PUBLIC 25-09-2019)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente